Tribunal: TJMT
Processo: 1003812-46.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1003812-46.2020.811.0003
Recorrente: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Recorrida: MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 82475532) interposto por PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação, com a seguinte ementa (id. 73746461):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO "OUTROS" – NÃO REALIZADA NENHUMA TENTATIVA DE ENTREGA – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
“Se a notificação extrajudicial foi devolvida pelo motivo “outros” e consta no AR que não foi realizada nenhuma tentativa de entrega, fica descaracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é ineficaz porque não comprovado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).” (N.U 1011330-61.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020). (RAC n° 1003812-46.2020.811.0003, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 27/01/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões, que no caso dos autos restou caracterizada a mora em virtude da notificação extrajudicial encaminhada ao recorrido. Justifica que encaminhou a notificação ao endereço do recorrido, declinado no contrato e que ao retornar o “AR” (aviso de recebimento) pelo motivo “OUTROS” a recorrente fez uso do instrumento do protesto. Em razão disso, sustenta que o acórdão deste Sodalício deu interpretação divergente ao art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69.
Recurso tempestivo (id. 82506451). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 82799955. Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem apresentar contrarrazões ao recurso (id. 86258959).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Ausência de cotejo analítico – Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
Interposto o recurso de apelação visando a reforma da decisão de primeiro grau que extingui a ação por não vislumbrar a comprovação da mora do devedor, o órgão fracionário deste Sodalício entendeu pela manutenção do “decisum”, ao fundamento de que, o retorno do “AR” pelo motivo de “outros” e, logo após, a utilização do protesto, a recorrente não teria demonstrado o esgotamento de todos os meios para localizar o devedor.
Diante desse quadro, a partir da provável divergência jurisprudencial ante a ofensa ao art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69; a recorrente alega que ao enviar a notificação extrajudicial ao endereço do recorrente constante do contrato, diante da devolução efetivou o protesto, o que estaria em consonância com entendimentos de outros tribunais.
Entretanto, não obstante as considerações recursais, registre-se que, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente apenas citou uma ementa no corpo das razões de recurso, deixando de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL. APONTADA VIOLAÇÃO DO ART 485, IX, E §§ 1o E 2o, DO CPC/1973. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. NÃO FORAM EVIDENCIADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU SE ASSEMELHEM AOS CASOS CONFRONTADOS. (...) V - Com relação ao dissídio jurisprudencial apontado, verifica-se que os recorrentes apenas transcrevem as ementas de julgados que, no seu entender, teriam divergido do entendimento esposado pela Corte de origem, sem realizar o necessário cotejo analítico entre os mencionados paradigmas e o aresto recorrido. Assim, não foram evidenciadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não tendo sido devidamente demonstrada a suposta divergência jurisprudencial alegada pela defesa. VI - Recurso especial não conhecido. (REsp 1669648/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (grifei).
“[...] A divergência jurisprudencial não foi comprovada, uma vez que não cumpridos os requisitos legais dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ. Destaque-se que a mera transcrição de ementas de julgados desta Corte Superior não pode ser confundida com o necessário cotejo analítico, exigível como forma a se demonstrar a similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1565355/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 06/10/2020, DJe 16/10/2020)” (grifei).
“[...] Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1601070/SE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. APLICAÇÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. É inadmissível o recurso especial que, a despeito de fundamentar-se em dissídio jurisprudencial, deixa de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais, bem como de realizar o cotejo analítico nos moldes legais e regimentais – não sendo hipótese de divergência notória a mitigar a demonstração do devido confronto analítico –, pelo que há incidência do enunciado da Súmula 284 do STF. 3. A ausência de cotejo analítico necessário à comprovação da divergência, por encetar vício de fundamentação e não de natureza estritamente formal, inadmite a abertura de prazo para a correção, nos moldes do art. 1.029, § 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1735856/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)” (grifei)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça